Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715998-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA GUIMARAES COSTA FONSECA, ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO EMBARGADO: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO, RINALDO CAXIAS FONSECA, MARIA LUCIA GUIMARAES COSTA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO em desfavor do acórdão de ID: Num. 55728373, sob a alegação de que houve incorreta apreciação das provas trazidas aos autos, requerendo a reversão do julgado, ou, caso não seja o entendimento, seja prequestionada a matéria. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador